Tribunal: TJMT
Processo: 1026262-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026262-16.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Fraude processual, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Jogo de azar]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), ALBERT EISTEIN BEZERRA DA CRUZ - CPF: 090.336.661-46 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN MARTINS DE FARIAS CANTUARIO - CPF: 031.961.461-11 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO ALVES SOBRINHO - CPF: 003.102.891-81 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN YURI CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 057.106.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON ALVES AGUIAR - CPF: 089.624.701-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 058.284.941-12 (VÍTIMA), ROSILENE DE JESUS SOUSA - CPF: 970.311.273-00 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026262-16.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALBERT EISTEIN BEZERRA DA CRUZ
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de sequestrar as vítimas para a aplicação de castigo ("salve") ordenado por facção criminosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o prazo do art. 306, § 1º, do CPP foi observado; (ii) as regras da audiência de custódia foram respeitadas; (iii) existem indícios de autoria; (iv) os fundamentos da prisão preventiva são idôneos; (v) é possível substituir o cárcere por cautelares alternativas; (vi) se a prisão deve ser revogada porque a denúncia ainda não foi oferecida.

III. Razões de decidir

Não há ofensa ao art. 306, § 1º ou ao art. 310 do CPP quando observados os prazos para encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juízo e para realizar a audiência de custódia.

A negativa de autoria e a discussão sobre a versão dos fatos não comportam análise em sede de habeas corpus, dada a necessidade de dilação probatória.

A existência de indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta autorizam a custódia cautelar, especialmente em razão do
modus operandi
, envolvendo sequestro com uso de arma de fogo e atuação coordenada com outros indivíduos supostamente ligados a facção criminosa.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão, tampouco se mostram adequadas medidas cautelares alternativas diante do risco concreto à ordem pública.

O pedido de extensão, com fundamento no art. 580 do CPP, deve ser formulado perante a autoridade prolatora da decisão.

O atraso no oferecimento da denúncia, ainda que verificado, não acarreta nulidade, por tratar-se de prazo impróprio.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A existência de indícios de autoria e a gravidade concreta da conduta, caracterizada por atuação coordenada de vários indivíduos no sequestro de vítimas para aplicação de castigo (‘salve’), justificam a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública. 2.
Condições pessoais favoráveis não revogam, por si sós, a prisão cautelar quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem. 3. São inaplicáveis medidas cautelares diversas quando demonstrada a insuficiência destas diante da gravidade do delito.
"

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 306, §1º; 312; 319; 580.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 517.526/MG; AgRg no RHC 205.390/CE; TJMT, N.U 1023617-18.2025.8.11.0000.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026262-16.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALBERT EISTEIN BEZERRA DA CRUZ
IMPETRANTE: JOSE RENATO DE MORAES

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Albert Eistein Bezerra da Cruz
, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1002742-61.2025.8.11.0021.

Em suas razões, assevera que: 1) “
n
ão há qualquer indício concreto de que Albert Einsten Bezerra da Cruz tenha concorrido para o crime de tráfico de drogas, tampouco de que tenha participado de organização criminosa ou ainda praticado qualquer ato de ameaça”;
2) “
a decisão que manteve sua prisão não individualizou a conduta do paciente, tampouco apontou elementos mínimos de autoria ou materialidade de qualquer crime
”; 3) as vítimas, “
em suas declarações, não afirmaram, em nenhum momento, terem sido privados de liberdade, que foram postos em quartinho fechado ou cubículo, ademais como dar total credibilidade a um casal de ladrões, que sabem que poderia serem presos, e que serão acusados”;
4) “
trata-se de fundamentação genérica, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e da liberdade como regra
”; 5) “
é primário, possui residência fixa, exerce atividade lícita como colaborador no comércio da família, e não representa risco à ordem pública ou à instrução criminal”;
6) “
mais grave ainda é o fato de que o coacusado Plínio Alves Sobrinho, motorista e funcionário do estabelecimento comercial da família do paciente, foi posto em liberdade, ainda que tenha acompanhado o paciente no mesmo trajeto até os autores do furto, e tenha sido citado pelas mesmas testemunhas e nos mesmos depoimentos. Dessa forma, aplica-se ao caso o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal
”; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 304875856 - pág. 1-7).

A liminar foi indeferida (Id.
305227884 - pág. 1-6
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
306120357 - pág. 2-
10).

Na petição encartada no Id.
309303356 - pág. 1-2, o impetrante acrescentou que: 1) “
conforme nota de ciência juntada aos autos, a prisão do Paciente ocorreu em 28/07/2025, por volta da 01h28min. Todavia, o comunicado ao juízo somente se deu em 29/07/2025, às 15h23min (horário de Mato Grosso), ou seja, após o prazo de 24 horas estabelecido no art. 306, §1º, do Código de Processo Penal
”; 2) “
a audiência de custódia apenas ocorreu em 30/07/2025, às 16h00min, ou seja, muito além do prazo legal e constitucionalmente assegurado
”; 3) “
até a presente data, não foi oferecida denúncia pela douta Promotoria de Justiça, o que também acarreta a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 46 do CPP e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
310165890 - pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026262-16.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que a Polícia Militar foi acionada para “
atender uma ocorrência de sequestro em andamento; que segundo informações do solicitante,
um casal havia sido
sequestrado por 5 indivíduos armados, em uma caminhonete

S10
, de cor preta, no pátio do Posto Martinão”.

De acordo com os policiais, “
ao prestar atendimento, já no local onde ocorreram os fatos, a equipe foi informada por populares de que o referido veículo havia deslocado sentido o bairro Cristalino; Que a equipe do depoente e do adjunto passaram a diligenciar no referido local, tendo encontrado as vítimas no bairro Noroeste; Que as vítimas foram identificadas como Julio Cesar dos Santos e Rosilene de Jesus Sousa;
Que em entrevista estas relataram que Julio Cesar havia ido até o posto Martinão buscar Rosilene no seu local de trabalho e estavam no pátio do referido posto quando foram surpreendidos por 5 indivíduos masculinos, em uma S10 preta, placa FFQ5H31
”.

Segundo eles, “
tais indivíduos são conhecidos como membros da Organização Criminosa Comando Vermelho
;
Que os indivíduos desceram do veículo e passaram a proferir ameaças fins de coagir as vítimas a entrarem no veículo contra sua vontade, tais como, in verbis: “entre nesse carro agora senão vamos eliminar vocês, senão entrar vai ser pior pra vocês, se vocês não colaborarem vamos macetar a cabeça de vocês”
; Que não obstante, três dos suspeitos
pegaram as vítimas à força e colocaram no interior do veículo e em seguida deslocaram até o setor Noroeste para se conectarem à internet para fins de realizar videoconferência para deliberação sobre o salve a ser aplicado à vítima Julio Cesar
; Que durante o deslocamento os indivíduos continuaram a amedrontar as vítimas; Que no momento em que pararam a caminhonete as vítimas perceberam que estavam próximo ao local onde residem e conseguiram se desvencilharem dos indivíduos e fugiram para a residência do casal”.

Consta ainda que “
foram colhidas maiores informações e características dos suspeitos, sendo apontado pelas vítimas que os suspeitos seriam Kauan Yuri, Ederson Alves, Rayan Martins, Albert Einstein e Plinio Alves, sendo que estes dois são, respectivamente, proprietário e funcionário do plantão Geladão; Que ao diligenciar no referido plantão apontado pelas vítimas a equipe logrou êxito em localizar
Albert Einstein, motorista do veículo da empreitada criminosa
e Plinio,
bem como o veículo Chevrolet/S10 LT placa: FFQ5H31, 2013/2013, renavam: 00509541585 utilizada na prática do crime
”
(APF n. 1002742-61.2025.8.11.0021 - Id. 202549721 - Pág. 1-2 – PM Marcio da Silva Maciel).

Além disso, “
na residência onde haviam parado para se conectarem à internet, localizada na Rua E, setor Noroeste, próximo a lanchonete da Edilaine;
que considerando o estado de flagrância e que os indivíduos utilizaram arma de fogo para a prática do delito, a equipe adentrou a referida residência e realizou a detenção dos outros 3 (três) suspeitos,
Kauan, Ederson e Rayan, mediante a utilização de algemas para resguardar a integridade física da equipe e coibir quaisquer riscos de fuga
; que os indivíduos foram presos há 200m dos fundos da residência momento em que quebraram os aparelhos telefônicos, prática comumente utilizada por indivíduos faccionados
; que em busca domiciliar na referida residência de Kauan foi apreendido 02 invólucros de plástico, de tamanho pequeno, contendo substância análoga à pasta-base de cocaína; 02 invólucros de plástico contendo porções grandes de substância análoga à cannabis sativa (maconha); aproximadamente 100 invólucros de plásticos de tamanho pequeno para acondicionamento de entorpecente; a quantia de R$ 904,50 (novecentos e quatro reais e cinquenta centavos) em moedas corrente; balança de precisão
” (APF n. 1002742-61.2025.8.11.0021 - Id. 202549712 - pág. 8-9).

A natureza nociva das substâncias encontra-se atestada no laudo pericial n.
522.3.10.9191.2025.042404-A01, que apresentou resultado positivo para cocaína (40,95g - quarenta gramas e noventa e cinco decigramas) e maconha (234,72 – duzentos e trinta e quatro gramas e setenta e dois decigramas)
(APF n. 1002742-61.2025.8.11.0021 - Id. 202577403 - pág. 1-13).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública, exteriorizada na gravidade concreta das condutas e no aparente envolvimentos dos investigados com organização criminosa,
verbis:

[...]

Não é demais rememorar que para a existência do crime de tráfico de drogas, não é imprescindível a realização de atos de mercancia, ou seja, o agente não precisa ser flagrado no momento da comercialização da droga, bastando que tenha sob sua posse ou guarda o entorpecente, cuja destinação comercial é comprovada por indícios e circunstâncias, tais como a forma de acondicionamento e a quantidade.

A gravidade concreta dos fatos está demonstrada, dada a variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, as quais constituem fundamentos idôneos para a constrição cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 25). Nesse sentido é o entendimento deste E. TJMT:

[...]

Verifica-se, pois, ao menos neste momento, necessária a decretação da prisão preventiva dos custodiados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, porquanto
, em liberdade, nada impedirá que concluam a empreitada iniciada contra as vítimas
.

Cumpre mencionar, ainda, que as vítimas foram sequestradas com a finalidade de sofrerem “salves”, em tese ordenados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, porque elas teriam praticado o crime de furto no estabelecimento comercial “Geladão”, que possui proteção da organização criminosa
.

Ressalta-se que a motivação e o modus operandi dos crimes praticados, mediante sequestro e tentativa de tortura, como forma de castigo, caracterizados por “salves” praticados por integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
. Nesse sentido: STJ, RHC 116679/ES; HC 520805/MG.

Em razão das peculiaridades do caso em tela, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para acautelar a ordem pública, ao se considerar o aparente envolvimento dos custodiados com o Comando Vermelho e a gravidade dos delitos praticados (STJ, HC 558.116/RJ; AgRg no RHC 170.203/DF). [...]
(APF n. 1002742-61.2025.8.11.0021 - Id. 202708383 - pág. 1-16).

Não prospera a alegação de que o prazo estabelecido no art. 306, § 1º do CPP não foi observado.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Observe-se que o
disposto no § 1.º deste artigo, [fixa] o prazo de 24 horas para que
o auto de prisão

chegue às mãos do juiz competente
. Em suma, adaptando-se a nova redação do art. 306 à realidade, teremos: a)
assim que chegar ao distrito policial ou outro lugar destinado à lavratura do auto de prisão em flagrante
, deve a autoridade providenciar a comunicação à família ou à pessoa indicada pelo detido; b)
finda a formal ação da prisão, em 24 horas, enviará cópia ao juiz competente para análise da legalidade do ato”
[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1114 – e-book).

In casu,
o
auto de prisão em flagrante foi lavrado
“
às 20h04min do dia 28/7/2025”
(
autos n.
1002742-61.2025.8.11.0021 – Id. 202549811 - pág. 1-2).

O encaminhamento do APFD ao Poder judiciário ocorreu no dia 29-7-2025, às 17h04min (autos n.
1002742-61.2025.8.11.0021 – Id. 202577396 - pág. 1-2).

De toda sorte,
“[...] a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (HC n. 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016)” [...]
(STJ, HC n. 517.526/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Tampouco há ilegalidade na realização da audiência de custódia.

O artigo 310 do CPP estabelece que, “
a
pós receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia [...]”.

Como já dito, o auto de prisão em flagrante foi encaminhado ao juízo no dia 29-7-2025, às 17h04min.

A audiência ocorreu no dia “
30 de julho de 2025, 15h (horário de Brasília)”
(autos n.
1002742-61.2025.8.11.0021 – Id. 202708383 - pág. 1).

Ainda que não fosse o caso, “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a audiência de custódia não ter sido realizada no prazo de 24 (vinte e quatro horas) não acarreta a nulidade automática da segregação preventiva”
. (STJ, RCD no HC n. 1.006.856/RS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025).

Ao reverso do alegado, os elementos coletados até o momento apontam o envolvimento do paciente no ocorrido.

Ao que tudo indica, as vítimas foram ‘sequestradas’, em razão de um suposto furto ocorrido no estabelecimento comercial que pertence à família de Albert Einstein, que estaria sob a proteção do Comando Vermelho.

O veículo utilizado na consecução do ilícito, inclusive, foi fornecido e conduzido por ele.

Além do relato dos policiais, as declarações de Julio Cesar dos Santos e de Rosilene de Jesus Sousa corrobora seu envolvimento na empreitada criminosa.

Como é cediço, no momento processual basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(
Guilherme de Souza Nucci, o
p. cit. pág. 1171 –
e-book
).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] A prisão preventiva exige indícios suficientes de autoria, que se traduzem em uma suspeita fundada, não sendo necessária a prova plena da culpa nesta fase processual.
[...]

(STJ, AgRg no HC n. 894.511/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024).

[...] A tese de negativa de autoria não comporta conhecimento, visto demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência inadmissível na via eleita. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 197.281/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

De toda sorte, na via eleita, descabe analisar as teses relacionadas à negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas, especialmente quando há indícios em sentidos opostos
:

[...] A análise do acervo fático-probatório para verificar a ausência de autoria e materialidade, como alegado pela defesa, exige dilação probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 909.177/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024).

[...] No procedimento do habeas corpus não há possibilidade de discussão de materialidade e autoria delitivas, uma vez que essa ação mandamental visa sanar ilegalidade verificada de plano, ou seja, não permite dilação probatória e, por isso, é inviável analisar se as filmagens indicadas pelo impetrante demonstram se o paciente participou ou não das trocas de tiros com os policiais e se há ou não prova da autoria delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 920.560/SE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

O
periculum libertatis
exsurge no caso em análise.

O modo como o crime ocorreu – sequestro das vítimas por indivíduos armados, aparentemente para serem submetidas a salve ordenado por facção criminosa, com a apreensão de vários entorpecentes e apetrechos na residência de um deles – expõe a gravidade concreta da conduta, que legitima a prisão cautelar.

Nesse sentido:

[...] Depoimentos colhidos durante a fase investigatória indicam, com consistência, a atuação direta do paciente na execução do “salve” que culminou no homicídio da vítima e na posterior ocultação do cadáver. [...] A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à vinculação com organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva”. A fundamentação da custódia cautelar baseada em elementos concretos dos autos afasta o alegado constrangimento ilegal.” [...]
(TJ/MT, N.U 1023617-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

[...] A alegação de ausência de demonstração de indícios de autoria não procede, pois, com base em relatório policial e extração de dados de celular de coinvestigados, há indícios de que o paciente exerceria função de disciplina na facção criminosa, responsável pela aplicação de castigos (“salves”). [...] A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. [...]
(TJ/MT, N.U 1015277-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025).

Ademais,
“a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades (AgRg no RHC n. 197.732/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024)”
(STJ, AgRg no RHC n. 205.390/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025).

De mais a mais,
“
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

No contexto, inviável a substituição do cárcere por cautelares
alternativas
:

[...] São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

[...] Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 194.638/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Anoto que eventual
“[...] pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender [...]”
(STJ, AgRg no RHC n. 211.715/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025).

Destarte, não cabe a este Tribunal apreciá-lo.

Por fim, constato que o inquérito foi concluído e remetido ao Ministério Público em 5-8-2025, que, na mesma data, “
requereu a
remessa dos autos ao juízo competente da comarca de Água Boa/MT
”.

De qualquer forma,
“Os prazos do art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios. Eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade [...]”
(STJ, HC n. 410.583/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 28/11/2017).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025